Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processo Civil, civil, administrativo e tributário. Ação de conhecimento para transferência de débitos administrativo e tributário. Emenda à inicial – inexistência de alteração dos pedidos originais. Venda de veículo entre particulares – negócio oral – outorga de procuração com validade de dois meses – ausência de indício de prova da tradição – ausência de comunicação da alienação do bem à autarquia de trânsito. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende compelir a parte compradora do veículo, o Distrito Federal e o DETRAN/DF a transferir tributos e multas, com efeitos tributários e administrativos retroativos à data do negócio em 2008, além do arbitramento de danos morais.
2. Destaco os seguintes fatos relevantes: (i) o veículo foi aprendido e leiloado em 2018; (ii) no curso do processo a parte autora obteve o parcelamento do débito (ID 72865831 - Pág. 5); e (iii) os pedidos foram alterados no ID 72865831 - Pág. 8, passando a constar: (iii.i) a condenação do comprador a ressarcir a importância de R$ 14.853,54; (iii.ii) condenar o Detran a transferir todas as multas e pontos, e o que for necessário, para a parte compradora; e (iii.iii) a condenação em danos morais da parte que comprou o veículo.
3. A sentença reconheceu a incompetência absoluta do Juizado de Especial de Fazenda Pública quantos aos pedidos de ressarcimento de valores e reparação por danos morais, porque são pretensões deduzidas em face de particular e não de ente público. Quanto aos demais pedidos, não reconheceu o negócio de compra e venda realizado entre os particulares e, portanto, julgou improcedente o pedido de transferência das multas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a possível existência de nulidade, quer em razão da incompetência para julgar os pedidos conexos entre si, ou em razão da contradição então decorrente do reconhecimento da ausência de competência para decidir sobre os pedidos de ressarcimento e de indenização por danos morais, mas, ao mesmo tempo, apreciar se há prova quanto ao negócio de compra e venda do veículo.
5. Em caso de reconhecimento da nulidade da sentença, serão analisadas as seguintes questões: (i) reconhecimento do negócio de compra e venda do veículo e de definição dos efeitos a terceiros; (ii) ressarcimento de tributos, taxas e multas vencidas e vincendas; e (iii) indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
7. Afasto a nulidade da sentença, uma vez que houve pronunciamento quanto à ausência de comprovação do negócio de compra e venda do veículo. Preliminar da nulidade da sentença afastada.
8. O art. 1.226 do Código Civil estabelece a obrigação do adquirente do bem ao pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir da data da tradição.
9. A parte autora desde a inicial informou que o negócio jurídico realizado entre as partes não foi cercado de maior formalidade e foi concretizado com a outorga da procuração com poderes suficientes para preencher o antigo DUT a quem o outorgado indicar.
10. A procuração foi lavrada em 14.08.2008, não expressa cláusula de caráter bilateral ou estipulação de exclusivo interesse do mandatário; não consta qualquer cláusula especial, como autorização expressa para transferência do automóvel para o nome do próprio outorgado ou de dispensa de prestação de contas (ID 72865434). Ao contrário, o mandato foi dado com o prazo limitado de 2 meses. Esse é o único documento apresentado para fazer prova da tradição do bem, mas não atende tal propósito.
11. Assim como Sua Excelência na origem, igualmente entendo que esse documento não faz prova da tradição do bem, nem mesmo demonstra a alienação do veículo automotor ao outorgado. A procuração juntada não ultrapassa a intenção e a configuração de mera representação.
12. Era de se esperar que a parte autora demonstrasse que, naquele prazo de 2 meses do mandato, o negócio efetivamente ocorreu como, por exemplo, prova de pagamento.
13. Portanto, igualmente não reconheço o negócio jurídico narrado na inicial.
14. O reconhecimento desse negócio precedia o exame dos demais pedidos e, como foi não provada venda do veículo não há como atribuir qualquer responsabilidade ao correú e aos entes públicos que figuram no polo passivo da ação. Portanto, a confirmação da sentença é a medida que se impõe.
IV. Dispositivo
15. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.